Tribunal: TJBA
Processo: 8003430-91.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003430-91.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 — TJBA — ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA (LC 26/06 E LEI 11.045/08). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSA REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que o condenou, solidariamente com o MUNICÍPIO DE ITABUNA, em honorários advocatícios sucumbenciais à DPE/BA, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.843,00). O embargante sustenta omissão quanto à reserva de plenário (art. 97 da CF) e distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF em face das leis estaduais da Bahia.

II.
Questão em discussão:

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

3. A superveniência da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com a redação conferida pela LC nº 132/2009, norma geral editada no exercício da competência concorrente (art. 24, XIII, CF), suspendeu a eficácia de disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

4. A aplicação do precedente vinculante não implica declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas reconhecimento da suspensão de eficácia de norma estadual por superveniência de legislação federal, razão pela qual não incide a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial de dispositivos da legislação estadual (LC 26/06 e Lei 11.045/08) que vedavam a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, afastando o fundamento normativo invocado pelo embargante.

6. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada.

III.
Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Tema 1.002 do STF para assegurar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual integra. 2. A superveniência de norma geral federal suspende a eficácia de legislação estadual conflitante, não configurando ofensa à cláusula de reserva de plenário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, XIII e §4º, 97; CPC, arts. 1.022 e 927, III; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Rcl nº 69.080/BA, AgRg; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 421 (cancelada).

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º
8003430-91.2019.8.05.0113.3.EDCiv
, em que figuram como Embargantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como Embargada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28